Tribunal: TJSP
Processo: 1099008-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança. Invalidez permanente. Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insurgência quanto à prescrição. Autor que teve ciência de sua incapacidade desde 2012. Ajuizamento anterior de ação em face da Fazenda Pública que também demonstra a ciência inequívoca de sua incapacidade em 2015. Pedido de indenização efetuado à ré quando já decorrido

Ementa:
Seguro de vida. Ação de cobrança. Invalidez permanente. Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insurgência quanto à prescrição. Autor que teve ciência de sua incapacidade desde 2012. Ajuizamento anterior de ação em face da Fazenda Pública que também demonstra a ciência inequívoca de sua incapacidade em 2015. Pedido de indenização efetuado à ré quando já decorrido o prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099008-94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE GUERINO MAXIMILIANO, é apelado METROPOLITAN
LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099008-94.2018.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 1a V. CÍVEL – F. REG. SANTO AMARO
JUIZ : DR. GUILHERME SILVA E SOUZA
APELANTE : ALEXANDRE GUERINO MAXIMILIANO
APELADA
:
METLIFE
METROPOLITAN
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
VOTO No 28.436
Seguro de vida. Ação de cobrança. Invalidez permanente.
Prescrição reconhecida. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Insurgência quanto à prescrição. Autor que
teve ciência de sua incapacidade desde 2012. Ajuizamento
anterior de ação em face da Fazenda Pública que também
demonstra a ciência inequívoca de sua incapacidade em 2015.
Pedido de indenização efetuado à ré quando já decorrido o prazo
prescricional. Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de apelação interposta por Alexandre Guerino
Maximiliano contra a r. sentença de fls. 374/376, que reconheceu a
prescrição e julgou improcedente ação de cobrança de indenização
securitária que move em face de Metlife Metropolitan Seguros e
Previdência Privada S/A, com suporte no art. 487, II do CPC.
Em
suas
razões
recursais, insurge-se quanto à
prescrição. Aduz que o laudo datado de 14/12/2012 não apontou o
real estado do apelante, tanto que previa a necessidade de exame
complementar para o fim de determinar a gravidade e extensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099008-94.2018.8.26.0100 -Voto no
3
lesões. Alega que tal exame complementar foi realizado em
20/12/2017 (fl. 20), de modo que apenas nessa data houve a
conclusão de sua incapacidade. Aduz que a recusa da ré se deu em
16/08/2018 (fls. 24); a partir de 20/12/2017 é que deve ter início a
contagem do prazo prescricional, cuja invalidez foi confirmada por
laudo oficial. Pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 389/406.

É o relatório do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária
sujeita ao prazo prescricional previsto pelo artigo 206, § 1o, II, “b” do
Código Civil (1 ano).
Ainda que o documento de fl. 18, datado de 14/12/2012
mencione a necessidade de realização de exames complementares,
outros documentos acostados à inicial revelam que o autor tinha
ciência inequívoca de sua invalidez desde 2012. Em especial, o
documento de fl. 17, datado de 20/06/2012, já descrevia a evolução
do autor com quadro de paraplegia.
Tanto que o autor ajuizou ação em face da Fazenda
Pública em março de 2015 (vide docs. de fls. 323 e seguintes), na
qual afirma que foi constatada de forma definitiva sua paraplegia (fl.
325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099008-94.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Dessa forma, por ocasião do pedido administrativo
efetuado junto à ré, já havia decorrido o prazo prescricional.

De acordo com as súmulas 101 e 278 do E. STJ,
respectivamente, o prazo ânuo para a cobrança da indenização
securitária tem início a partir da ciência inequívoca da incapacitação
laborativa, que neste caso, ocorreu inequivocamente em 2015. Anoto,
por oportuno, que esta ação foi ajuizada em 19/09/2018, de modo que
prejudicado o direito do apelante em decorrência da prescrição.
Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, majoro a verba honorária em 5% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.

Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator